Tribunal: TJDFT
Processo: 0717055-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DO CUSTEIO DO PLANO DE BENEFÍCIO. VIOLAÇÃO AO TEMA 955, STJ. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. MANTIDO O EQUILÍBRIO ATUARIAL. TEMA 1.021, STJ.

1. No Tema 955, do Superior Tribunal de Justiça, assentou-se a necessidade de que o acréscimo dos reflexos de verbas remuneratórias esteja condicionado à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas. Na hipótese, a parte agravante aduz a necessidade de apuração do custeio do plano de benefício, sob o fundamento de existir afronta ao mencionado entendimento vinculante. Todavia, a decisão agravada é clara ao afirmar que a correção demanda o acréscimo do valor do dispêndio eventual para pagamento das diferenças passadas, para manutenção do equilíbrio atuarial, inclusive mediante indicação dos valores, sem olvidar que o perito indicou que seu cálculo considerou as parcelas vencidas e vincendas para recomposição do plano de benefícios.
2. Por outro lado, não se verifica a alegada existência de enriquecimento ilícito da parte agravada, porquanto ocorre a recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte, a ser vertido pelo participante (Tema 1.021 do Superior Tribunal de Justiça). Dessa forma, não se vislumbra o desequilíbrio atuarial alegado.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.